Tribunal: TJBA
Processo: 8037115-64.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8037115-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE ITAMARI Advogado(s): EDSON SILVA SANTOS, MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO REU: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO – ATO DO DES. RELATOR QUE AO JULGAR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO A AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELO ORA AGRAVANTE, CONDENOU O REFERIDO RECORRENTE NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – RESPONSABILIZAÇÃO DO AGRAVANTE DEVIDAMENTE CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PREVISTO NO ART. 85, § 10, DO CPC – VALOR ARBITRADO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA NOS TERMOS DO ART. 85, § 8º, DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL – EXCESSIVIDADE DO VALOR AFASTADA EM FACE DA NATUREZA E A IMPORTÂNCIA DA CAUSA, CONFORME CRITÉRIO INSCULPIDO NO ART. 85, § 2º, III, C/C § 8º, DO CPC - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I – Caso em Exame 1 – Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão do Des. Relator que ao julgar extinta sem resolução do mérito a Ação Ordinária ajuizada pelo ora agravante em razão da perda superveniente do interesse de agir, condenou o referido recorrente no pagamento de honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II – Questão em discussão 2 – Alegação de que a demanda foi extinta sem resolução do mérito em virtude da perda superveniente do objeto – no caso, a realização do evento para o qual se pleiteava a habilitação do Município em convênio estadual – sendo que a conduta da parte adversa que, ao indeferir administrativamente a habilitação do Município de forma indevida é que “deu ensejo à propositura da demanda”, pois entende que “a negativa administrativa baseada na ausência de certidões, inclusive de exigência duvidosa, especialmente em relação a entes públicos que enfrentam dificuldades estruturais de regularização fiscal, foi o fato gerador direto da ação”, devendo, assim, o ora agravado “arcar com os ônus processuais dela decorrentes, inclusive honorários advocatícios”, nos termos do art. 85, § 10, do CPC. 3 – Tese subsidiária de que a quantia correspondente aos honorários é “desproporcional e excessiva”, considerando que “o valor atribuído ao processo foi de apenas R$ 500,00 (quinhentos reais), e a atuação do patrono da parte adversa limitou-se à apresentação de uma contestação simples, sem qualquer grau de complexidade, sem produção de provas e sem desenvolvimento processual relevante”. III – Razões de decidir 4 – O ora agravante ajuizou Ação Originária com o intuito de celebrar convênio com o Estado da Bahia, ora agravado, visando o repasse de recursos para a viabilização dos festejos juninos de 2024 naquele município, sendo, então, o pedido liminar de antecipação da tutela indeferido e, posteriormente, a ação extinta, sem resolução do mérito, em face da perda superveniente do interesse de agir ante o término dos mencionados festejos juninos, que corresponde ao objeto daquela ação, tendo o recorrente apresentado irresignação neste recurso, exclusivamente quanto a sua condenação nos honorários advocatícios. 5 – O Des, relator indeferiu o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela, sob fundamento de que a pretensão deduzida pelo ora agravante na exordial da ação originária, não encontra guarida nas hipóteses legais que disciplinam o objeto daquela demanda, bem como porque, anteriormente, o mesmo autor tinha ajuizado um Mandado de Segurança “em que também postula a dispensa da exigência de documentos para habilitação na Seleção Pública para cooperação técnica e financeira dos festejos juninos de 2024, oportunidade em que foram indeferidos os pedidos sucessivos de concessão de liminar e de reconsideração, respectivamente, em 04/06/2024 e 07/06/2024”. 6 – O Judiciário já havia refutado anteriormente a pretensão então formulada pelo ora agravante em sede de Mandado de Segurança e, mesmo assim, ajuizou Ação Ordinária formulando pedido semelhante o qual também foi rechaçado pelo respectivo relator, considerando que o pleito não encontrava respaldo na legislação pertinente, razão pela qual é o responsável pelos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade previsto no art. 85, § 10, do CPC, que, na hipótese de perda do objeto “impõe o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios àquele que deu causa à instauração da lide” (STJ, Terceira Turma, REsp n. 2.050.303/MS, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 30/10/2025.) 7 – Analisando os fundamentos contidos da decisão recorrida, constata-se que o valor atribuído à causa correspondente a “R$ 500,00 (quinhentos reais) para fins meramente fiscais” é flagrantemente baixo, bem como que não existe qualquer controvérsia no sentido de que é inestimável o proveito econômico a ensejar a fixação dos honorários mediante “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e, considerando, também, que embora “apenas um ato foi praticado pelo réu (contestação)”, não pode ser desrespeitado o critério referente a observância da natureza e a importância da causa, insculpido no art. 85, § 2º, III, c/c § 8º, do mesmo artigo, tendo em vista que a ação ajuizada envolve a pretendida “liberação dos recursos financeiros provenientes do convênio de cooperação técnica e financeira, destinados à realização dos festejos juninos” em todo o município, razão pela qual o valor dos honorários arbitrado em R$ 5.000.00 (cinco mil reais) não é excessivo. 8 - O Des. Relator agiu dentro de suas atribuições e nos limites traçados pela legislação pertinente, não merecendo reparo o ato judicial ora recorrido. IV – DISPOSITIVO AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORDINÁRIA IMPROVIDO AGRAVO INTERNO CIVEL Nº 8037115-64.2024.8.05.0000 DES. RELATOR: ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível nº 8037115-64.2024.8.05.0000, sendo Agravante MUNICIPIO DE ITAMARI e Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao presente Agravo Interno, na forma do relatório e do voto constante dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. Eserval Rocha Relator